Tribunal: TJSP
Processo: 1012683-04.2019.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. CNH. Anulação do processo de suspensão. Cabimento. Nos moldes do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao órgão viário proceder à notificação do autuado valendo-se dos meios previstos em lei, dispensando-se a prova do efetivo recebimento para fins de validade do ato. Caso concreto em que, no entanto, os elementos fornecidos pela entidade

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. CNH. Anulação do processo de suspensão. Cabimento. Nos moldes do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao órgão viário proceder à notificação do autuado valendo-se dos meios previstos em lei, dispensando-se a prova do efetivo recebimento para fins de validade do ato. Caso concreto em que, no entanto, os elementos fornecidos pela entidade (mera identificação do contrato de franqueamento de cartas) impedem que se reafirme a presunção de legitimidade ínsita a seus atos, afetando, portanto, os pressupostos para a deflagração do processo subsequente, tendente à imposição da cassação. Recurso desprovido.